Tribunal: STF
Processo: ARE 1574779
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO INATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR ATO COMETIDO ANTES DA INATIVIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO COMO CONSEQUÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA E DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SEUS PROVENTOS. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.